Tribunal: TJDFT
Processo: 0720207-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. ADSTRIÇÃO AO TÍTULO. DESCABIMENTO DE INCLUSÃO DE DÉBITOS DIVERSOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 395 do Código Civil determina que em casos de mora, o devedor de débito condominial responderá pelos prejuízos decorrentes.
2. O artigo 783 do Código de Processo Civil determina que a Ação de Execução deve se fundar sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.
3. Incabível a inclusão na Ação de Execução de débitos não incluídos no título executado.
4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.